Tribunal: STF
Processo: ARE 1339414
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, em demanda visando à anulação de ato administrativo que eliminou o autor do certame para ingresso no cargo de Soldado Bombeiro Militar do Quadro Geral de Praças de Bombeiros Militares em razão do limite de idade, deu provimento à apelação para julgar procedente o pedido (Vol. 9, fl. 179). Eis a ementa do julgado (Vol. 9, fl. 139):



    “APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CARGO COMBATENTE. LIMITE ETÁRIO. EXIGÊNCIA LEGAL E EDITALÍCIA. RAZOABILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL. RECURSO PROVIDO.



    1. As regras editalícias são consideradas, em seu conjunto, como a lei do certame, vinculando, assim, a Administração Pública e os candidatos participantes.



    2. Neste caso, embora haja lei específica (7.289/1984), ditando o corte etário, o candidato completou a data limite para inscrição no primeiro dia disposto no Edital para tanto, tratando-se de situação excepcional apta a afastar a objetividade da norma.



    3. O Princípio da Razoabilidade é Cláusula Material do Devido Processo Legal e deve nortear a emissão de atos administrativos restritivos de direito. (Acórdão 1059087, 20160111121444APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2017, publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: 586/598).



     4. Recurso conhecido e provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 10, fl. 1), foram rejeitados (Vol. 10, fl. 16).



    No RE (Vol. 10, fl. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL suscita violação aos arts. 37, I e II; 42, § 2°; e 142, X, da CF, e ao art. 11 da Lei 7.479/1986, com redação dada pela Lei 12.086/2009, uma vez que o acórdão recorrido desconsiderou que a imposição de limite de idade tem previsão legal e também no edital do concurso, o que confere razoabilidade à exigência do critério etário para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal.



    Afirma que, no ARE 678.112-RG (Tema 646), julgado sob a sistemática da repercussão geral, o STF reafirmou a sua jurisprudência para assentar a constitucionalidade da limitação de idade para concurso público quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido, o que foi cristalizado na Súmula 683/STF. 



    Em contrarrazões, o recorrido aponta a ausência de repercussão geral da matéria, a incidência das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ e a inexistência de violação às normas constitucionais apontadas como violadas. No mérito, pleiteia que o recurso seja desprovido (Vol. 10, fl. 61).



     



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o apelo extremo (Vol. 10, fls. 96-97). 



    Recebidos os autos no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Presidência desta CORTE determinou a devolução do processo para o Tribunal de origem, para observância do Tema 646 da repercussão geral, RE 678.112-RG – Tese: O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido (Vol. 12; e Vol. 16, fl. 518).



    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aplicando os óbices dos Enunciados 282 e 356, ambos do STF (Vol. 16, fls. 524-525).



    Contra essa decisão, o Distrito Federal interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, alegando que a matéria recursal foi devidamente prequestionada (Vol. 16, fl. 528). 



    Mantida a inadmissão do apelo extremo, o Presidente do TJDFT determinou a remessa do processo ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Vol. 16, fl. 547).



    É o relatório. Decido. 



    No caso, o Tribunal de origem reformou a sentença, para declarar a nulidade do ato administrativo que excluiu o candidato do concurso para ingresso no cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, assegurando-lhe a participação no Curso de Formação Profissional, caso se encontre dentro do número de vagas ofertadas pela Administração.



    Para tanto, considerou que, não obstante haja previsão legal (Lei 7.479/1986) e editalícia estabelecendo limite etário, não seria razoável excluir o candidato do certame, haja vista que completou a idade limite para inscrição no primeiro dia disposto no edital do certame. 



    Citem-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Vol. 9, fl. 141):



    “Cinge-se a demanda na possibilidade do apelante em poder aderir ao curso de Formação de Praças do Bombeiros Militar do Distrito Federal, tendo em vista que este completou 29 (vinte e nove) anos exatamente na data em que iniciou o período de inscrição. 



    2. Do Mérito



    Pois bem. A Lei nº 7.479/1986 prevê em seu artigo 11, § 1º, inciso I, a idade mínima de 18 (dezoito) e máxima de 28 (vinte e oito) anos para matrícula em curso de formação de praças bombeiros militares do Distrito Federal. 



    (…)



    Além do mais é fato que o Edital é a "Lei do concurso" e vincula o candidato e a Administração Pública quanto às condições, normas e exigências nele constantes. 



    No certame em questão, o Edital de abertura Nº 001, DE 1º de julho de 2016, traz algumas requisitos a serem preenchidos pelo candidato, entre eles: 



    (…)



    O Supremo Tribunal Federal entende que a comprovação do requisito ao limite de idade realiza-se no momento da inscrição no certame (ARE 678.112 RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/5/2013; ARE 741.815/CE - AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 13/2/2014, e ARE 685.870/MG - AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/2/2014). Ora, no momento da inscrição, o participante possuía 29 (vinte e nove) anos completos. 



    No presente caso, o candidato logrou êxito em todas as fases do certame, conforme documentado ao ID 12682933, contudo foi considerado inapto por não atender aos preceitos legais e editalícios, conforme Edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, no caso exclusivamente em razão de sua idade.



    O apelante, nascido em 18/07/1987, completou 29 (vinte e nove) anos exatamente na data da abertura das inscrições, 18/07/2016. 



    Diz o enunciado 683, da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.” 



    O caso concreto, entretanto, só por si, demonstra a necessidade de adoção de técnica de precedente, o distinguishing, ou distinção. 



    De fato, tenho sempre proclamado que a limitação de idade em Concursos Públicos, além de Constitucional, na esteira de precedentes do Supremo Tribunal Federal, contém balizador objetivo seguro para evitar eventual direcionamento do concurso, violando-se o Princípio da Disputa. 



    Entretanto, no caso concreto, o autor, repito, completou a idade limite na data da abertura da inscrições, situação tão excepcional que escapa do âmbito de incidência restritivo da norma.



    Como já afirmado acima, o verbete 683, da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vincula a adoção do critério etário com a natureza do cargo. No caso dos autos, portanto, a limitação por horas não teria o condão de desautorizar o cumprimento da norma. Como diria o Ministro Eros Grau em seu Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito, há situações nas quais o cumprimento de determinada norma, data a excepcionalidade do suporte fático, encontra-se na sua desaplicação. 



    Assim, os atos administrativos de direito devem se basear no Princípio da Razoabilidade, cláusula Material do Devido Processo Legal, sob pena Inconstitucionalidade.



    Reafirma-se: não abandonei meu entendimento sobre a razoabilidade da aplicação do limite etário, mesmo quando há discussão sobre poucos dias de excesso. O caso é excepcionalíssimo, porquanto o autor fez aniversário na data de abertura das inscrições.”



    O acórdão recorrido merece ser mantido.



    A despeito da previsão contida na Súmula 683/STF (O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido) e da tese firmada por esta CORTE no Tema 646 (O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido), a hipótese dos autos traz uma peculiaridade que acarreta a inaplicabilidade de tal orientação. Isto porque o autor ultrapassou o limite de idade (28 anos) previsto na lei e no edital, na data da abertura da inscrição no curso de formação. 



    Trata-se, nos termos em que foi decidido pelo Tribunal de origem, de uma situação absolutamente excepcional.



    Não se está negando que o limite mínimo e máximo de idade para ingresso na carreira de bombeiro militar, desde que previsto em lei e no edital, é compatível com o texto constitucional. 



    Entretanto, na hipótese dos auto, o recorrido foi aprovado em todas as fases do certame - o que corrobora a sua capacidade e qualificação -, tendo ultrapassado apenas “em horas a idade máxima exigida para o cargo”. 



    Assim, embora no caso concreto a lei e o edital estabeleçam limites mínimo e máximo de idade (mínimo de 18 anos e máximo de 28 anos) para a matrícula no curso de formação de praças bombeiros militares do Distrito Federal, entendo que o ato administrativo, que considerou o autor inapto por ter extrapolado “em horas” a idade máxima para o cargo, não observou o princípio constitucional da razoabilidade.



    Sob pena de serem considerados inconstitucionais, os atos administrativos devem se basear no princípio da razoabilidade, o que não ocorreu na hipótese ora em análise. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA DE IDADE MÁXIMA. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. A lei pode limitar o acesso a cargos públicos, desde que as exigências sejam razoáveis e não violem o art. 7º, XXX, da Constituição. Entretanto, não se pode exigir, para o exercício do cargo de médico da Polícia Militar, que o candidato seja jovem e tenha vigor físico, uma vez que tais atributos não são indispensáveis ao exercício das atribuições do cargo. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 486.439-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 28/11/2008)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Fixação de limite etário. Necessidade de previsão em lei e de observância da razoabilidade. Momento da aferição. Inscrição. Precedentes. 



    1. O Tribunal, no ARE n. 678.112/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência segundo a qual somente se afigura constitucional a fixação de idade mínima em edital de concursos públicos quando respaldada por lei e justificada pela natureza das atribuições do cargo.



    2. Ausência de razoabilidade na fixação de limite etário de 24 (vinte e quatro) anos para ingresso no cargo de policial militar do estado.



    3. A Suprema Corte já firmou a orientação de que o requisito etário deve ser comprovado na data da inscrição no certame, e não em momento posterior. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 901.899-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 7/3/2016 – grifo nosso) 



    Por fim, cabe registrar que a jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que o limite de idade há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, e não da matrícula em curso de formação. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. CONCURSO PÚBLICO. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO DO LIMITE DE IDADE MÁXIMO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. 



    1. Caso em que o acórdão embargado foi omisso quanto à discussão relativa ao momento que deve ser comprovado o limite de idade máximo, o da inscrição do certame ou o da matrícula do curso de formação.



    2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Precedentes.



    3. Ficou assentado na sentença que a parte embargante, na data da inscrição do certame preenchia o requisito de idade previsto no edital, e que em razão da desídia da Administração Pública, alcançou a idade limite máxima. Irrazoabilidade da exclusão do candidato, tendo em conta a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade.



    4. Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu de forma contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao reformar a sentença, exigindo a comprovação do limite de idade em momento posterior ao da inscrição no concurso público.



    5. Embargos providos, com excepcional atribuição de efeitos modificativos, a fim de prover o agravo regimental, de modo a conhecer do agravo e dar provimento ao recurso extraordinário.” (ARE 918.410-AgR, Rel. Min ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/10/2016 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 7.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO EM LEI. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CERTAME. 



    1. A idade estabelecida em lei e no edital do certame deve ser comprovada no momento da inscrição no concurso.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de honorários anteriormente.” (ARE 979.284-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/10/2017 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. LIMITE DE IDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A comprovação do requisito etário estabelecido na lei deve ocorrer no momento da inscrição no certame, e não no momento da inscrição do curso de formação.” (ARE 685.870-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/2/2014 – grifo nosso)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente